Tribunal: TJSP
Processo: 2004300-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004300-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JANDIRA
ROSSI
DA
SILVA ROCHA,
é
agravado
BV
FINANCEIRA - CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004300-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43274
2
Agravo de Instrumento no 2004300-73.2020.8.26.0000
Agravante: Jandira Rossi da Silva Rocha
Agravado: BV Financeira – Crédito Financiamento e
Investimento S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43274
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3°
do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Decisão
reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos
autos de ação reparatória de danos imateriais em razão de
negativação cadastral, indeferiu pedido de justiça gratuita para a
agravante (fl. 23).
A recorrente aduz, em síntese, que não tem
condições de arcar com as custas processuais, não se mostrando
necessário um estado de miserabilidade da parte para que haja a
concessão do benefício. Invoca o teor do artigo 99, do Código de
Processo Civil e afirma que a mera alegação pessoal de
hipossuficiência já se presume verdadeira. Diz que juntou
documentos aos autos principais que demonstram que faz jus ao
benefício.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004300-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43274
3
É o relatório.
O Novo Código de Processo Civil disciplinou a
matéria relativa à concessão da gratuidade da Justiça nos artigos 98
e seguintes, merecendo destaque, face aos fundamentos da r. decisão
agravada, os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004300-73.2020.8.26.0000 -Voto no 43274
4
Diante deste regramento, tem-se que a declaração
de pobreza apresentada por pessoa natural goza de presunção juris
tantum de veracidade.
Observe-se, a propósito, que a prova de pobreza é
feita com a afirmação do interessado, sujeitando-se, é claro, à
competente impugnação da parte contrária, bem como à
responsabilização pela declaração realizada, na forma da lei.
Destarte, prevalece a declaração de insuficiência de
recursos financeiros. Os documentos apresentados nos autos
corroboram a alegação de dificuldade financeira, mormente a
declaração de imposto de renda, na qual se verifica que a agravante
possui cinco dependentes e rendimento anual de cerca de R$
43.500,00, além de dívidas da ordem de R$ 385.612,10 (fls. 48/49).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator